Tribunal: TCU
Processo: 039.234/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto contra acórdão que, entre outras providências, julgou irregulares as contas do recorrente, com condenação em débito e aplicação da multa.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido este recurso de reconsideração interposto por José Leane de Pinho Borges contra o Acórdão 1694/2022-TCU-Primeira Câmara , que, entre outras providências, julgou irregulares suas contas relativas à execução do Projovem Campo, nos exercícios de 2014 a 2016, imputando-lhe débito e multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do recurso de reconsideração e dar-lhe provimento a fim de: 9.1.1. excluir o débito e a multa imputados a José Leane de Pinho Borges por meio do Acórdão 1694/2022-TCU-Primeira Câmara ; e 9.1.2. julgar, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, as contas de José Leane de Pinho Borges regulares com ressalva, dando-lhe quitação; 9.2. comunicar esta decisão ao recorrente e demais destinatários da deliberação original; 9.3. arquivar os autos.